Tribunal: TJDFT
Processo: 0000995-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. AFRONTA À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. NÃO COMPROVADA NECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Cumprida a determinação de abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre resultado de diligências requeridas durante a audiência de instrução e julgamento, conforme previsão dos artigos 402 e 404, parágrafo único, do CPP, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.
II - Nos termos do art. 149 do CPP, somente será determinada a instauração de incidente de insanidade mental quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente. Não é suficiente mero pedido fundado em ilações.
III - Diante dos princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não é lícito à Defesa arguir vício para o qual deu causa ou concorreu, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, disposto no art. 565 do CPP.
IV - No caso, o réu optou pelo silêncio durante a audiência, oportunidade que poderia ter utilizado para demonstrar a alegada incapacidade. Além disso, juntado relatório médico nos autos e cientificada a Defesa, esta quedou-se inerte, deixando de requerer a realização da perícia, não podendo agora alegar nulidade para a qual concorreu.
V - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria do crime de latrocínio, cometido em concurso de agentes, a condenação é medida que se impõe.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
VII – Ainda que não ocorra a subtração de bens, comprovada a morte da vítima durante a empreitada criminosa, aplica-se a Súmula 610 do STF que dispõe que: “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”
VIII - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância se ficou evidenciado nos autos que o réu participou ativamente do delito, com evidente liame subjetivo e comunhão de esforços para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, restando configurada a coautoria.
IX - Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante da confissão, a qual deverá ser integralmente compensada com a reincidência.
X - A condenação no pagamento das custas processuais consiste em um dos efeitos da sentença condenatória previstos na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XI - Recursos conhecidos e parcialmente providos.